Tribunal: TJPA
Processo: 0011734-24.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011734-24.2018.8.14.0010
APELANTE: MARCIA FRANCY GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA REMUNERAÇÃO DIANTE DA ALEGADA MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA FATO CONTROVERSO A TESE ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
. Arguição de
Direito Líquido e Certo
ao reestabelecimento do vencimento que recebia até março de 2018. Segundo a Apelante, o seu vencimento reduziu, contudo, a sua carga horária estaria inalterada desde a sua posse, inclusive, após a redução salarial em março de 2018, em que pese haverem informações diversas nos contracheques de abril e maio de 2018.

2. Inexistência de prova pré constituída quanto a Tese suscitada. Cotejo probatório demonstra fato controverso. Os contracheques
anexados aos autos comprovam que a servidora já trabalhou com 100 horas mensais, 200 horas mensais, 222 horas mensais e, posteriormente, retornou a 200 horas mensais. Impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental. Precedentes.

3. Ademais, a
Lei do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério – Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 2.502/2017 determinam que a carga horária máxima para o Magistério deve ser de 20 a 40 horas semanais (100 a 200 horas mensais).

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro de 2020 a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0011734-24.2018.8.14.0010
- PJE
) interposta por MARCIA FRANCY GOMES DA CONCEIÇÃO contra o MUNICÍPIO DE BREVES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
ISTO POSTO,
julgo Improcedente o pedido inicial, e DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, art. 487, I, CPC
. Condeno a autora no pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, tendo em vista litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Isento de Verbas Honorárias, conforme Súmula 512 do STF. Publique-se, registre-se, intimem-se a parte autora, a autoridade coatora e o Procurador do Município pessoalmente, a Defensoria e ciência ao Ministério Público. (grifo nosso).

Em razões recursais, a impetrante afirma ser servidora pública municipal desde 1995, ocupando o cargo de Professora Pedagógica, com carga horária de 222 horas. Relata que no ano de 2011, em razão da Lei Municipal n.º 2.236/2011, seu cargo passou a ter a nomenclatura de Professora de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sem alteração de carga horária. Assegura que, a partir de 2018, teve seus vencimentos reduzidos sem motivação, tendo a carga horária mantida inalterada, apesar do contracheque de abril e maio informarem carga horária de 200 horas.

Alega a existência de comprovação do
Direito Líquido e Certo ao reestabelecimento do seu vencimento, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, afirmando que a Apelante passou em concurso público de 100 horas semanais, conforme Edital n.º 01/1995, de modo que, a carga horária poderia sofrer alterações a cada ano. Alega que as legislações aplicáveis ao caso preveem carga horária máxima de 200 horas (40 horas semanais). Por fim, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da Apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui Direito Líquido e Certo
ao reestabelecimento do vencimento que recebia até março de 2018
.

Segundo a Apelante, o seu vencimento reduziu, contudo, a sua carga horária estaria inalterada desde a sua posse, inclusive, após a redução salarial em março de 2018, em que pese haverem informações diversas nos contracheques de abril e maio de 2018.

Impende esclarecer, inicialmente, que o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência consolidada do STF, a saber:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Como cediço, a redução da carga horária dos servidores é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade. Esta possibilidade decorre da mutabilidade do regime jurídico, que não se traduz em direito adquirido do servidor, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...].
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu pela improcedência da ação direta, com a seguinte fundamentação: “Interessa registrar, neste ponto, que a jurisprudência e doutrina pontificam: servidores públicos não têm direito adquirido ao regime jurídico pelo qual se encontram regidos, muito menos à sua imutabilidade. Considerando, portanto, que o vínculo entre o Estado e o servidor ocupante de cargo público é de direito público e que não há direito adquirido a regime jurídico, entendo que o Estado – ao qual compete, consoante entendimento pacificado desta Casa, organizar o serviço público local e elaborar o regime jurídico de seus servidores – possui a prerrogativa de alterar, em prol do interesse público, as normas que regulam o vínculo em comento, entre elas, a modificação da carga horária de trabalho, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e, ainda, os legais de cada categoria de trabalho. (...) Resta evidente, por conseguinte, a possibilidade de alteração da jornada de trabalho dos professores contemplada na Lei Complementar nº 103/2004, com fundamento no princípio da mutabilidade do regime jurídico do servidor público.
Importante salientar, ao final, que o 5.074 professores que se encontram na situação aqui exposta já devem ter ingressado o órgão público após regular aprovação em concurso público e continuarão exercendo as mesmas funções. Não há, portanto, violação à regra do concurso público, mas atendimento ao princípio da eficiência, permitindo-se a manutenção do quadro funcional, com professores já adaptados ao sistema de ensino, além de maior economia administrativa ante a desnecessidade de despesas com a criação e o provimento de novos cargos públicos para suprir sua demanda inicial” (fls. 896/897).
Percebe-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia como entendimento do Plenário desta Corte, firmado no exame do ARE nº 660.010/PR-RG, de minha relatoria, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, reafirmando-se, no mérito, que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
, de modo que sua carga horária de trabalho pode ser majorada, desde que ocorra o correspondente incremento proporcional da remuneração, pois, caso contrário, estar-se-ia violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Esse julgado restou assim ementado: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (ARE nº 660.010/PR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/2/15 – grifo nosso). Do julgado citado, colho trecho do voto por mim proferido que bem elucida os fundamentos então adotados: “É certo que este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à inexistência de direito adquirido em relação à mudança de regime jurídico... (...) Portanto, não se vislumbra ilicitude no decreto que elevou a jornada de trabalho de 4 (quatro) para 8 (oito) horas diárias. Entretanto, independentemente da possibilidade de alteração legislativa da carga horária, antes estabelecida por ato administrativo (contrato administrativo), há de se respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos... (...) Registro que o decreto mencionado não concedeu ao servidor estadual opção quanto à duração de sua jornada de trabalho. Houve a imposição de nova carga horária e deixou de haver expressa previsão de criação ou de aumento de remuneração. (...) Vê-se, pois, que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental” (grifo nosso). Naquela ocasião, discutiu-se a legitimidade de legislação estadual que previa aumento da jornada de trabalho de servidores da área de saúde, sem qualquer adequação da contraprestação remuneratória em razão da modificação legislativa, motivo pelo qual a norma foi declarada inconstitucional. No caso dos autos, diferentemente, o mencionado art. 29 da Lei Complementar nº 103/04, em seu parágrafo segundo, possibilita a alteração da jornada de trabalho do professor “mediante adequação proporcional de seu vencimento à carga horária trabalhada”, o que evidencia adequação da decisão impugnada. Por outro lado
, é certo que a Constituição Federal dotou os Estados-membros de autonomia, na qual se insere a capacidade de, mediante lei, organizar seus serviços e dispor sobre o regime dos respectivos servidores, de modo que sejam atendidas suas necessidades, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição da República
. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente. (RE 896419, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/10/2015, publicado em DJe-221 DIVULG 05/11/2015 PUBLIC 06/11/2015). (grifo nosso).

No mesmo sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A redução de carga horária dos servidores é um tema que está afeto à discricionariedade da Administração Pública.
(STJ - RMS 47041 / AP, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/05/2015). (grifo nosso).

No caso dos autos, diferente das afirmações da Apelante, verifica-se que a sua carga horária não ficou inalterada em 222 horas mensais, uma vez que os contracheques anexados aos autos demonstram que a servidora já trabalhou com 100 horas mensais, 200 horas mensais, 222 horas mensais e, posteriormente, retornou a 200 horas mensais, de modo que, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua principal tese, qual seja, a alegada manutenção da carga horária de 222 hora, juntando, inclusive, provas em contrário,
sendo incabível a instrução probatória na vila eleita
.

Ademais, a
Lei do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério – Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 2.502/2017 determinam que a carga horária máxima para o Magistério deve ser de 20 a 40 horas semanais (100 a 200 horas mensais), senão vejamos:

Lei Federal nº 11.738/2008:

Art. 2º (omissis) § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Lei Municipal nº 2.502/2017:

Art. 26. A carga horária dos Trabalhadores em Educação será de: I – de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais máxima para os cargos de professor na função docente;

Na mesma linha de pensamento, o ilustre promotor de justiça assim ponderou:

Da análise dos autos verifica que a impetrante/apelante não juntou documentos suficientes para comprovar que trabalha 222 horas mensais, necessitando a demanda de maior instrução probatória para a solução da questão posta, o que não é permitido em autos de Mandado de Segurança
. A recorrente limitou-se em colacionar contracheques relativos aos anos de 1995 a 2018, nos quais há variações na carga horária cumprida. No contracheque de outubro de 2008, consta que a apelante cumpriu carga horária de 100h (2873707 - Pág. 26), já no comprovante de maio de 2018, consta a carga horária de 200h. Assim, não há como aferir a alegada manutenção da carga horária de 222 (duzentas e vinte e duas) horas
. Por oportuno, destaco que os autos revelam que, de fato, houve revisão proporcional na remuneração e da carga horária da recorrente, considerando que teve sua hora de trabalho reduzida de 222 horas (janeiro/2017 – id nº 2873708 - Pág. 5) para 200 horas mensais (maio/2018 – id nº 2873708 - Pág. 10). No entanto, é cediço que tal ocorrência se deu nos limites do princípio da legalidade, posto que em atendimento à Lei do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério – Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 2.502/2017, que determinam que a carga horária máxima para o Magistério deve ser de 20 a 40 horas semanais (100 a 200 horas mensais).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Município e a mesma alegação da impetrante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. AÇÃO DE RITO ESPECIAL EM QUE DESCABE INSTAURAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3613950, 3613950, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-10). (grifo nosso).

Registra-se, a título de esclarecimento, que o entendimento firmado no presente recurso não corresponde à uma regra para todos os casos em que houver redução de carga horária, de modo que, a análise processual deve se ater as peculiaridades do caso concreto em discussão.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2020